Tribunal: TJES
Processo: 0003166-91.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003166-91.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTHUR GONCALVES DE SOUZA REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO (§ 4º, ART. 33, LEI DE DROGAS). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, III, LEI DE DROGAS). NATUREZA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE MAJORANTE E MINORANTE. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal de Serra, que condenou o réu pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006). A defesa requereu: (i) redução da pena-base pela exclusão dos vetores de culpabilidade, antecedentes e personalidade; (ii) reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006); (iii) afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da mesma lei; (iv) revisão da compensação entre a minorante e a majorante; e (v) abrandamento do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pena-base pode ser reduzida mediante afastamento de vetores negativos; (ii) estabelecer se há interesse recursal quanto ao reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (iii) determinar se a causa de aumento do art. 40, III, deve ser afastada; e (iv) verificar a possibilidade de compensação entre causa de aumento e causa de diminuição de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não havendo desvaloração da culpabilidade, dos antecedentes ou da personalidade.
O reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas já foi concedido em sentença, inexistindo interesse recursal da defesa nesse ponto, conforme art. 577, parágrafo único, do CPP.
A causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas tem natureza objetiva, bastando que o tráfico ocorra nas imediações de creche ou outros locais previstos, sendo desnecessária a comprovação de destinação específica da droga.
É incabível a compensação entre causas de aumento e diminuição, devendo-se aplicar sucessivamente os fatores de modificação da pena, conforme art. 68 do CP e jurisprudência consolidada do STF e STJ.
O regime inicial semiaberto é adequado, diante do quantum de pena fixado e das circunstâncias judiciais.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 577, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 40, III, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.724.367, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 16/12/2024; STJ, AgRg-HC 893.001, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 18/04/2024; STJ, AgRg-HC 832.280, Relª Min. Laurita Vaz, DJE 14/09/2023; TJES, APCr 0004821-65.2004.8.08.0048, Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima, DJES 14/06/2021; TJMS, ACr 0012260-38.2019.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, DJMS 29/02/2024; TJPA, ACr 0001481-74.2010.8.14.0133, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, DJNPA 08/09/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003166-91.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR GONCALVES DE SOUZA REIS

Advogado(s) do reclamante: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ARTHUR GON
Ç
ALVES DE SOUZA REIS
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Serra (id 14606483), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando nas sanções do artigo 33, § 4º, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, sediadas
no id 14606696
,
a defesa requer

a
redução da pena-base aplicada,
afastando os vetores atinentes à culpabilidade,
aos antecedentes e à personalidade do réu
,
além do reconhecimento
da benesse contida no § 4º, do artigo 33,
da Lei nº 11.343/
20
06, e o afastamento da causa de aumento de pena do
artigo
40, inciso III,
da Lei de Drogas
.
Alternativamente, postula
que seja revista a compensação procedida entre
a
s

mencionadas
causa de aumento
e
de diminuição de pena,
e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Ato contínuo,
passo a apreciar o
s
pedido
s

defensivos
referente
s

à
dosimetria.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante
fundamentação idônea e satisfatória
. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
a
ju
í
z
a

de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
e no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006,
assim valorou a s circunstância s judicia is:

Sopesando os elementos constantes no processo, à luz do disposto no art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena, tenho que a
culpabilidade
, enquanto maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, não extrapola o tipo penal; Em relação aos
antecedentes
, são imaculados; a
conduta social
, entendida como o papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança, não foi auferida durante a instrução; a
personalidade do agente
exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal, o que não restou demonstrado; os
motivos
do crime, enquanto razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, não foram identificados na espécie; as
circunstâncias do crime
, entendidas como os fatores de tempo, lugar, modo de execução, não extrapolam a normalidade; as
consequências do crime
, entendidas como aquelas que transcendem o resultado típico, são inerentes ao tipo penal; o
comportamento da vítima
apenas deve ser considerado em benefício do agente quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, como no presente caso, já que a vítima
in casu
é a sociedade;

Analisando as circunstâncias judiciais, em especial, a n
atureza e a quantidade da substância
(23 (vinte e três) pedras de crack; 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína; 56 (cinquenta e seis) buchas de maconha, extrapolam a normalidade em virtude da variedade de drogas.

Existindo uma circunstância judicial aferida como negativa,
fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, observo
que
apesar da defesa do apelante sustentar a
i
ncorreta
negativação dos
vetores atinentes
à culpabilidade,
aos antecedentes e à personalidade do réu,
tenho que os mesmos não foram desvalorados pela magistrada sentenciante, razão pela qual, tenho que o pleito de redução da pena basilar imposta padece de fundamento.

Por ser oportuno, registro que a
magistrada
a quo
agiu com acerto ao majorar a pena-base do acusado
ARTHUR GON
Ç
ALVES DE SOUZA REIS
e
m detrimento da quantidade e natureza de droga apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.

No caso em análise, de acordo com o
Laudo
de Exame Químico
incluso no id 14606479
, fo
ram
apreendido
s

24 (vinte e quatro) pinos de cocaína,

pesando
ao todo 42,2
g (
quarenta e duas

gramas
e
duas
decigramas
),
23
(
vinte e três
) porções
de
crack
,
com peso total de 6,7g
(
seis
gramas e
sete
decigramas),
e 56 (cinquenta e seis
) porç
ões
de maconha, pesando
ao todo 73,7g
(
se
tenta e três

gramas
e se
te
decigramas
).

Nesse ponto, é cediço que o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, prevê a preponderância da natureza e da quantidade da droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de forma que, considerando a apreensão,
in casu
, de 03 (três) tipos de drogas diferentes, sendo duas delas com natureza altamente lesiva e viciante, entendo que a sentenciante de primeiro grau agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência.

Sobre o tema, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 2.
A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base, fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas, é desproporcional e se viola os dispositivos legais pertinentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quantidade e a natureza das drogas são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e justificam a exasperação da pena. 4. A dosimetria da pena é discricionária do magistrado, devendo ser analisada qualitativamente, sem critérios matemáticos rígidos, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A decisão das instâncias ordinárias está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a fundamentação baseada na quantidade e natureza das drogas para a exasperação da pena-base
. IV. DISPOSITIVOAgravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.724.367; Proc. 2024/0310182-4; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024).

Assim sendo, incabível o acolhimento do pleito defensivo de redução da pena-base aplicada
para o crime de tráfico de drogas
.

Prosseguindo, quanto ao pedido de
reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, § 4
º
, da Lei n
º
11.343/
20
06
, melhor sorte não assiste à defesa.

Nessa senda, destaco que para que as razões de irresignação sejam apreciadas, é necessário que elas preencham os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno, saliento que o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão,
in verbis
:

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que o interesse em recorrer está ligado a sucumbência e prejuízo.

Nessa quadra, após analisar a sentença ora objurgada, observo que a magistrada sentenciante procedeu o reconhecimento da causa de diminuição da pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual o pedido defensivo padece de interesse recursal.

Diante desse fato, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tange o pedido
de
reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, § 4
º
, da Lei n
º
11.343/
20
06
, devendo tal pleito não ser conhecido.

Na
sequência
, a defesa pleiteia
o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006
.

P
orém, já adianto que não lhe assiste razão.

Nessa senda, rememoro
que o entendimento
firmado pela
jurisprudência pátria é claro
no sentido de que a mencionada
causa de aumento tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de traficância “
[...]
nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos
[...]
”, mas apenas que ela
se desenvolvia
nas
proximidades desses locais. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. VISLUMBRE EXTERNO DA PRÁTICA DE CRIME. AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 3.
Consolidado no âmbito desta Corte o entendimento de que a majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, quando se refere ao tráfico nas proximidades de hospitais e escolas, é de natureza objetiva, bastando a configuração da situação geográfica não se exigindo, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje, especificamente, vender a droga aos frequentadores da instituição. Precedentes
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 893.001; Proc. 2024/0056523-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/04/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ACUSADO REINCIDENTE. ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE CARÁTER OBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
. 3.
O entendimento adotado pela Corte estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no sentido de que, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico ocorria nas entidades mencionadas no citado dispositivo legal ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido nas imediações daqueles locais.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 832.280; Proc. 2023/0209746-7; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 14/09/2023)
.

Portanto, de acordo com as provas acostadas aos autos,
tenho que
restou
plenamente
demonstrado que o tráfico de drogas foi praticado
em uma praça
do Município de Serra, e
nas imediações d
e uma creche
.

Ademais, urge salientar que a jurisprudência já expôs que
para configuração da referida hipótese de aumento,
é desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir um público específico
d
os locais
de indicados pelo texto legal. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME DA TRAFICÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA QUANTIDADE DE DROGA. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N.º 11.343/06. IMEDIAÇÕES DE PRAÇA. CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDENTE. RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o conjunto probatório deixa evidente que o apelante guardava substância entorpecente que seria destinada à comercialização, não há falar em absolvição. Deve ser afastada da dosimetria da pena a quantidade de droga, diante da pequena apreensão, mantendo-se, por outro lado, a natureza da droga e os antecedentes criminais como negativos.
A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido comedido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma
. Deixa- se de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, se demonstrado nos autos que o agente é reincidente, bem como vinha se dedicando às atividades criminosas. Incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, se não preenchidos os requisitos contidos nos incisos I e II, e § 3º do art. 44 do Código Penal. (TJMS; ACr 0012260-38.2019.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques; DJMS 29/02/2024; Pág. 35).

Portanto, tenho por
descabido o pleito de afastamento da majorante
do
artigo 40, inciso
II
I, da Lei nº 11.343/
20
06
.

Acerca d
o pedido defensivo de
que seja revista a compensação procedida entre
a
s

mencionadas
causa de aumento
e
de diminuição de pena,
tenho
que assiste razão ao mesmo, eis que “
[...] Conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ, não há compensação entre causas de aumento e diminuição, devendo estas serem aplicadas sucessivamente, na ordem prevista no art. 68 do CP. [...]. (TJPA; ACr 0001481-74.2010.8.14.0133; Segunda Turma de Direito Penal; Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima; Julg 02/09/2025; DJNPA 08/09/2025)
”.

Sendo assim, a
o

aplicar a
causa de diminuição
contida no § 4º, do artigo 33,
da Lei nº 11.343/
20
06,
e posteriormente
a causa de aumento de pena do
artigo
40, inciso III,
da Lei de Drogas,

ao apenamento intermediário fixado pela magistrada sentenciante,
fixo em definitivo
a pena
de
ARTHUR GON
Ç
ALVES DE SOUZA REIS
e
m 0
4
(
quatro
) anos, 0
8
(
oito
) meses
e 21 (vinte e um) dias de reclusão e
472 (quatrocentos e setenta e dois) dias-multa
.

Por fim, em relação a
o p
edido de
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, verifico que não assiste razão à defesa, considerando o
quantum
de pena estabelecido.

D
iante dos argumentos exarados,
CONHEÇ
O PARCIALMENTE
do recurso,
e
na parte conhecida,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para reduzir
a pena aplicada ao recorrente,
fixando-a em
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 472 (quatrocentos e setenta e dois) dias-multa
,
mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)